Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-91.2017.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001181-91.2017.8.14.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: FERNANDO EDSON DOS SANTOS LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública Por Ato De Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Município de Santarém Novo contra ex-prefeito municipal, em razão do desaparecimento de bens públicos, distribuição de medicamentos vencidos e sucateamento de veículos da saúde durante a transição de mandato em 2009. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de dolo específico, nos termos da redação vigente da Lei nº 8.429/1992 após a reforma da Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os fatos apurados nos autos, notadamente o extravio de bens públicos e a distribuição de medicamentos vencidos, autorizam a condenação do ex-gestor por ato de improbidade administrativa à luz da nova redação da Lei nº 8.429/1992;
(ii) saber se houve equívoco na fundamentação da sentença ao afastar a configuração do dolo específico exigido pela nova legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.230/2021 alterou o regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir dolo específico para a configuração dos atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA.
4. A responsabilidade por ato ímprobo pressupõe a demonstração de que o agente público atuou com vontade livre e consciente de produzir o resultado ilícito.
5. A prova dos autos não permite concluir, com o grau de certeza exigido pelo direito sancionador, que o ex-prefeito tenha agido com dolo específico na prática das condutas apontadas.
6. Irregularidades administrativas, desorganização na transição de governo e falhas na guarda de bens públicos não configuram, por si sós, ato de improbidade, na ausência de prova da intenção dolosa.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a comprovação do elemento subjetivo dolo para fins de responsabilização nos termos da nova Lei de Improbidade Administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico, não bastando a simples demonstração de irregularidades ou falhas administrativas. 2. A ausência de prova inequívoca da intenção de causar prejuízo ao erário ou de obter benefício pessoal afasta a responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Santarém Novo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo próprio Município de Santarém Novo, em face de Fernando Edson dos Santos Loureiro, ex-prefeito daquele município.

A peça inicial narra que a parte autora, com fundamento no Procedimento Administrativo nº 04/2009, instaurado pela Promotoria de Justiça local, ajuizou a presente ação por entender configurado o dano ao erário decorrente de condutas praticadas pelo então gestor municipal durante a transição para o novo governo, no início do ano de 2009. Alegou-se que houve o extravio de diversos bens móveis da Secretaria Municipal de Saúde, a distribuição de medicamentos vencidos à população e o sucateamento das ambulâncias. As informações foram apuradas por Alex Ferreira da Silva, então Coordenador de Vigilância Sanitária, e Studito Reis Pimentel, Secretário Municipal de Saúde, que apontaram a perda de medicamentos e bens públicos relevantes, entre eles televisores, equipamentos médicos, ar-condicionado e bicicletas cargueiras. Diante dos fatos, a parte autora pleiteou a condenação do requerido por ato de improbidade administrativa, com consequente ressarcimento ao erário.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015 c/c art. 17, §10-B, inciso I c/c art. 17, §11 da Lei n. 8.429/92 (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).
Custas e honorários pelo autor, isento legalmente.
Sem reexame obrigatório, com base no art. 19, inciso IV da Lei n. 8.429/92 (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém Novo interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a r. sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de dolo específico por parte do requerido. Sustenta que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos colhidos no inquérito civil, é suficiente para demonstrar que Fernando Edson dos Santos Loureiro agiu com dolo específico ao subtrair mobiliário público e distribuição de medicamentos com prazos de validade vencidos. Aponta, ainda, que o Juízo de origem proferiu decisão com fundamentação insuficiente, não enfrentando adequadamente as provas dos autos.

Aduz o apelante que, mesmo com a retroatividade da norma mais benéfica introduzida pela Lei nº 14.230/2021, o suporte probatório apresentado revela a voluntariedade e a intenção dolosa do ex-gestor, elementos que legitimariam a condenação por ato de improbidade administrativa nos termos do art. 10, I, da Lei nº 8.429/92. Menciona, inclusive, precedente do Tribunal de Contas da União, em situação análoga, reforçando que ao gestor cabe zelar pelos bens públicos e realizar sua devida catalogação na transição de mandatos, o que não ocorreu no caso dos autos. Ao final, requer o total provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedente a ação de improbidade administrativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo próprio Município de Santarém Novo em face de Fernando Edson dos Santos Loureiro, ex-prefeito daquele ente federado, por ausência de demonstração do dolo específico necessário à caracterização do tipo previsto no art. 10, I, da Lei n.º 8.429/1992, com a redação vigente após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021.

Inicialmente, destaco que a ação tem origem no Procedimento Administrativo nº 04/2009, instaurado pela Promotoria de Justiça de Santarém Novo, com base em representação do escritório Afonso Arinos, à época assessor jurídico do município. A narrativa inicial refere que o ex-prefeito, durante o processo de transição administrativa para a gestão de seu sucessor, teria permitido o extravio de diversos bens móveis vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, distribuído medicamentos com prazos de validade expirados e deixado ambulâncias sucateadas. Tais condutas teriam sido verificadas por meio de relatórios elaborados por Alex Ferreira da Silva, Coordenador de Vigilância Sanitária, e Studito Reis Pimentel, Secretário de Saúde, os quais indicaram a perda de bens públicos como televisores, equipamentos médicos, aparelhos de ar-condicionado e bicicletas cargueiras.

O Juízo de origem, com base nos documentos colacionados, concluiu pela ausência de dolo específico do réu, julgando improcedente o pedido com fundamento no art. 487, I, do CPC c/c art. 17, §10-B, I, e §11 da Lei n.º 8.429/1992, já sob a égide da Lei n.º 14.230/2021, que exige o elemento volitivo específico para caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA.

O Município de Santarém Novo, ao interpor a presente Apelação, alega que houve erro de julgamento, sustentando que os elementos colhidos nos autos demonstrariam a presença do dolo específico do agente público, suficiente para ensejar a responsabilização civil por improbidade. Aduz que a distribuição de medicamentos vencidos e o desaparecimento de bens móveis evidenciam a voluntariedade da conduta, além de configurar relevante afronta aos princípios da moralidade e eficiência administrativa.

Por fim, invoca jurisprudência do Tribunal de Contas da União, reforçando a obrigação do gestor de zelar pelos bens públicos, especialmente durante a transição de mandato. Requer, portanto, a reforma da sentença e o julgamento de procedência da ação.

Entretanto, embora os documentos e declarações constantes nos autos apontem elementos que sugerem desorganização e falhas na condução da administração pública municipal à época dos fatos, não se extrai prova cabal da existência de dolo específico na conduta de Fernando Edson dos Santos Loureiro.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Deste modo, fica configurado o ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

A conduta descrita no art. 10, I, da LIA, de facilitar ou concorrer para a indevida incorporação ao patrimônio particular de bens públicos, passou, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021, a exigir prova inequívoca de que o agente atuou com vontade livre e consciente de lesar o erário.

No caso em tela, a narrativa probatória dos autos não permite inferir, com o grau de certeza exigido pelo direito sancionador, que o ex-prefeito tenha concorrido intencionalmente para o desvio ou desaparecimento de bens, tampouco que tenha agido com dolo específico ao permitir a distribuição de medicamentos com prazo de validade expirado.

A jurisprudência atual converge no sentido de que irregularidades administrativas, má gestão ou omissões pontuais, ainda que reprováveis sob o ponto de vista ético ou funcional, não configuram, por si sós, atos de improbidade administrativa, na ausência do animus doloso.

Corroborando tal entendimento, esta Corte já decidiu em casos análogos que a ausência de prestação de contas ou o desaparecimento de bens, quando não acompanhados de prova do dolo específico, não ensejam condenação por improbidade administrativa. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto “Gestando Talentos”, diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5. A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989  TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal. 2
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-58.2005.8.14.0082 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Deste modo, considerando a não comprovação da prática de ato de improbidade administrativa com conduta de dolo específico, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026